Tribunal: TJDFT
Processo: 0814523-90.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. QUITAÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. DÉBITO DE PARCELA. ERRO INJUSTIFICÁVEL. DOBRA LEGAL. RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para, em síntese: 1) declarar a inexistência de dívida, em relação aos contratos 20230831014, 20211304799 e 20220220446; e 2) condenar a ré a devolver à autora o dobro do valor pago, no montante de R$4.251,30, a ser atualizado desde a data do desembolso (18/11/2025), acrescido de juros de mora a partir da citação (03/12/2025).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) falha na prestação dos serviços bancários; (ii) prova do pagamento indevido; e (iii) direito da autora à restituição em dobro do valor debitado em seu contracheque.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. As provas produzidas retratam que a autora contraiu três empréstimos consignados perante a ré, dívidas integralmente quitadas em 16/10/2025 (ID 83315794/83315796 e 83315776/83315779). A ré reconheceu a quitação das dívidas (ID 83315782), mas deixou de informar ao órgão empregador e, de forma indevida, em novembro de 2025 foram promovidos no contracheque da autora os descontos de R$483,31, R$904,62 e R$737,72 (ID 83315775).
5. A instituição financeira não comprovou que comunicou a quitação dos empréstimos ao órgão empregador da autora, e tampouco que ocorreu qualquer erro operacional na consolidação do pagamento (art. 373, II, do CPC), de forma que deve responder pelos danos causados à autora.
6. Caracterizado o pagamento indevido e o engano injustificável, porquanto a quitação ocorreu em 16/10/2025, é cabível a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, que garante ao consumidor a devolução em dobro do valor pago, independentemente da comprovação da má-fé da empresa fornecedora do serviço. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (STJ. Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
8. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.
9. Súmula do julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ. Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.